Tribunal: TJPA
Processo: 0808166-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808166-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI Nº 12.850/2013
.

1)
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE

RECEBEU A DENÚNCIA

– INOCORRÊNCIA. A

decisão
de recebimento da exordial acusatória prescinde de fundamentação exauriente,
restando demonstrada a viabilidade da denúncia, a qual preencheu os requisitos
do art. 41, do CPP,
não havendo que se falar em nulidade capaz de obstar a continuidade da persecução penal, mormente como na hipótese em que o aludido
decisum
foi ratificado.

2)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Hipótese em que as particularidades do caso justificam a demora na tramitação processual, tratando-se de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de 05 (cinco), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, tendo havido solicitações de transferência de réus para presídios federais, bem como necessidade de expedição de cartas precatórias, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais, tendo sido designada audiência instrutória para o próximo dia 17/05/2023.
3)
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA, CONFORME ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA. O descumprimento da obrigação de proceder a revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva trata-se de mera irregularidade, não tendo o condão de
per si
ensejar a revogação da custódia, devendo-se ainda apontar que, na hipótese dos autos,

a decisão exarada em 10/01/2023 reavaliou a necessidade da segregação cautelar do paciente, sem prejuízo de nova reapreciação acerca da permanência dos motivos que fundamentaram a restrição à liberdade do paciente na audiência designada em data próxima.
4)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Sandro Manoel Cunha Macedo em favor de ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRÃO, com fundamento nos arts. 5º, LXVIII, da CF e arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Entorpecentes e de Combate às Organizações Criminosas de Belém.

Narra o impetrante, ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013, alegando, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal em face da fundamentação inidônea da decisão que recebeu a exordial acusatória, não ratificada, aduzindo, ainda, o excesso de prazo à formação da culpa e ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, acarretando a ilegalidade da custódia.

Ao final, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o coacto possa aguardar em liberdade a instrução processual.

Os autos foram distribuídos ao Des. Altemar Paes (juiz convocado), o qual denegou o pleito liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora
, as quais foram devidamente p
restadas (ID 10062404).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ (ID
10130024).

O impetrante protocolou pedido de reanálise de liminar, alegando a ocorrência fato novo (ID 11671733), sendo que
em virtude da aposentadoria do Des. Altemar Paes (juiz convocado)
, foram redistribuídos ao Des. Leonam Gondim, o qual suscitou minha prevenção (ID
12016286)
.

Todavia, em virtude do meu afastamento das atividades judicantes para tratamento médico, no período de 05 a 19/12/2022, o feito foi redistribuído exclusivamente para análise do pedido de urgência ao Des. José Roberto Bezerra Junior, o qual entendeu inexistir previsão legal a respaldar tal pleito, determinando o retorno dos autos.

Insta consignar novo afastamento das atividades judicantes para tratamento médico entre os dias 10/01 a 08/02/2023, iniciando-se mais um período em 13/02/2023.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que recebeu a exordial acusatória,
é cediço que
tal ato prescinde de fundamentação substancial, não sendo necessário que o magistrado exponha, de forma minuciosa, os motivos que o levam a receber a peça acusatória, embora deva estar atento ao cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Ademais, ressalta-se que segundo consta dos autos da ação penal de origem, o aludido
decisum
foi ratificado em 02/03/2023, ocasião em que não só se
verificou que a peça vestibular encontra-se de acordo com os preceitos legais do art. 41 do CPP, como também não vislumbrou nenhuma das hipóteses legais que autorizam a sua rejeição preliminar, elencadas no art. 395, da Lei Processual Penal, bem como eventual aplicação das causas que dão ensejo à absolvição sumária, previstas no art. 397, do citado diploma legal.

Ademais, é certo que
as razões da aludida peça defensiva relacionadas ao mérito da ação penal devem ser devidamente apreciadas ao final da instrução criminal, de modo que
a falta de minuciosa análise dos termos suscitados não configura ausência de justa causa ao prosseguimento da persecução penal, sobretudo quando demonstrada a viabilidade da acusação, como na hipótese.

Logo,
entendo existir justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento,
de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal neste aspecto.

No que se refere à alegação de excesso de prazo à formação da culpa
do paciente, é cediço que o referido constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, o que não se observa na hipótese, devendo-se ponderar que, das informações prestadas pelo juízo
a quo
, vê-se tratar-se
de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de 05 (cinco), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, tendo havido pedido de transferência de réus para presídios federais e, ainda, necessidade de expedição de cartas precatórias, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais, contendo o aludido feito peculiaridades que demandaram maiores diligências
, encontrando-se razoável e proporcional, portanto, eventual alargamento temporal da instrução do feito, diante de tais peculiaridades,
ressaltando-se que
, segundo consta nos autos da ação penal de origem, o feito já se encontra aguardando a realização da audiência instrutória para o próximo dia 17/05/2023.

Por fim, no que se refere ao argumento de ilegalidade da custódia em razão da não observância da determinação de revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva
, deve-se apontar que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não se trata de um prazo peremptório, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de
per si
, causar a nulidade da prisão, sendo que, na hipótese dos autos, as decisões proferidas em 10/01/2023, 20/09/2022 e 23/11/2021 reavaliaram a necessidade da segregação cautelar do paciente, sem prejuízo de nova reapreciação acerca da permanência dos motivos que fundamentaram a restrição à liberdade do paciente na audiência designada em data próxima.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 05/05/2023